Tribunal: STF
Processo: HC 116810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estelionato (art. 251, caput, do CPM). Saques indevidos de pensão militar. Crime militar praticado por civil. 3. Competência para processo e julgamento. Art. 9º, III, a , do CPM: ofensa a patrimônio sob administração militar. Fixação da competência da Justiça Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada.